Tribunal: CARF
Processo: 10783.721026/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.721026/2011-40
ACÓRDÃO
2401-012.088 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FISCOMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO
PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal
a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de
atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação
tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS PLR.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada em desacordo com a lei específica, integra o salário de
contribuição.
PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
CONTRIBUIÇÃO
DA
EMPRESA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
REMUNERAÇÃO.
Incide contribuição a cargo da empresa sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados contribuintes
individuais que lhe prestem serviço.
São consideradas remunerações as importâncias percebidas à guisa de
juros sobre o capital próprio pagas acima dos limites individuais permitidos
e em desconformidade com os limites de dedutibilidade previstos em lei
específica.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.088 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721026/2011-40
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 1121 e ss e 1172 e ss), O presente registro
COMPROT 10783.721026/2011-40 reúne os Autos de Infração por descumprimento de Obrigação
Principal – AIOP DEBCAD 37.306.904-9, 37.324.776-1, 37.324.777-0; e os Autos de Infração por
descumprimento de Obrigação Acessória – AIOA DEBCAD 37.306.899-9, 37.306.900-6, 37.306.902-
2 e 37.306.903-0. Total informado no sistema SIEF: valor principal inicial de R$1.086.812,43. Valor
total atual, antes do presente julgamento, de R$786.207,36, acorde informações dos itens 6, 7 e
subitens deste Relatório.
Acorde o exame do Relatório Fiscal – REFISC, vide fls. 306/338, e dos Autos de
Infração de fls. 02/52, 128/152, 181/217, 284/288, 289/293, 294/298, 299/303, tem-se que:

O AIOP DEBCAD 37.306.904-9, no valor principal de R$787.431,28, constitui
lançamento de contribuições previdenciárias patronais (a) para o Fundo de
Previdência e Assistência Social – FPAS, incidentes sobre as remunerações de
segurados empregados e contribuintes individuais; e (b) contribuições para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho –
RAT, incidentes sobre as remunerações de segurados empregados.

O AIOP DEBCAD 37.324.776-1, no valor principal de R$200.775,69, constitui
lançamento de contribuições para o Salário-Educação, INCRA, SENAC, SESC e
SEBRAE.
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.088 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721026/2011-40
3

O AIOP DEBCAD 37.324.777-0, no valor principal de R$36.756,94, constitui
lançamento de contribuições previdenciárias da parte de segurados
empregados e contribuintes individuais.

O AIOA DEBCAD 37.306.899-9, no valor de multa de ofício de R$48.754,24, foi
lavrado no Código de Fundamento Legal - CFL 68, por apresentação de GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.

O AIOA DEBCAD 37.306.900-6, no valor de multa de ofício de R$7.000,00, foi
lavrado no Código de Fundamento Legal - CFL 78, por apresentação de GFIP
com informações incorretas ou omissas (aplicação da retroatividade benigna
prevista no art. 106, II, alínea “c” do CTN, para as competências em que o
valor da multa for menor que o resultante da aplicação do CFL 68, vigente à
época da infração).

O AIOA DEBCAD 37.306.902-2, no valor de multa de ofício de R$3.047,14, foi
lavrado no Código de Fundamento Legal - CFL 30, por deixar a empresa de
preparar folhas de pagamento conforme os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social.

O AIOA DEBCAD 37.306.903-0, no valor de multa de ofício de R$3.047,14, foi
lavrado no Código de Fundamento Legal - CFL 59, por deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições da
parte dos segurados empregados e contribuintes individuais.
Os fatos geradores das contribuições lançadas através dos autos de infração acima
mencionados foram:

Os pagamentos a segurados empregados, a título de Assistência Médica e
Odontológica a seus dependentes (subitem 4.1 e correlatos REFISC).

Os pagamentos a segurados empregados, a título de Participação nos Lucros e
Resultados – PLR, em desacordo com a Lei 10.101/2000 (subitem 4.2 e
correlatos REFISC).

Os pagamentos a acionistas da empresa, a título de Juros sobre o Capital
Próprio, em desacordo com a legislação de regência (subitem 4.3 e correlatos
REFISC).

Os pagamentos a segurados contribuintes individuais (subitem 4.4 e
correlatos REFISC).

As diferenças de contribuições, resultantes dos recálculos dos salários de
contribuição (SC) dos segurados empregados, devido à integração a esses SC
dos pagamentos correspondentes ao subitem 4.1 e correlatos REFISC (Assist.
Médica e Odontológica a dependentes) e ao subitem 4.2 e correlatos REFISC
(PLR).
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.088 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721026/2011-40
4
A empresa tomou ciência de todos os Autos de Infração em 24/02/2011 , vide fls.
02, 128, 181, 284, 289, 294, 299. Em 28/03/2011, a autuada apresentou sua impugnação, vide fls.
989/1028, de pronto informando haver parte da matéria que não impugnou.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
1. A autuada informou que não impugnou e recolheu com o desconto legal de 50% os
valores de multa de ofício aplicados através dos AIOA DEBCAD 37.306.899-9 CFL
68), 37.306.900-6 (CFL 78), 37.306.902-2 (CFL 30) e 37.306.903-0 (CFL 59), razão
por que pede a extinção dos mesmos, com base no art. 156, I do CTN.
2. Informou que, igualmente, não impugnou e recolheu (razão por que pede a
extinção, com base no art. 156, I do CTN) a parte dos valores de contribuições
lançados através dos AIOP DEBCAD 37.306.904-9, 37.324.776-1 e 37.324.777-0: (i)
que incidiram sobre os pagamentos a segurados empregados, a título de
Assistência Médica e Odontológica a seus dependentes (subitem 4.1 e correlatos
REFISC); (ii) que incidiram sobre os pagamentos a segurados contribuintes
individuais (subitem 4.4 e correlatos REFISC); (iii) e também as diferenças de
contribuições, resultantes dos recálculos dos salários de contribuição (SC) dos
segurados empregados, devido à integração, a esses SC, dos pagamentos
correspondentes ao subitem 4.1 e correlatos REFISC (Assist. Médica e Odontológica
a dependentes).
DA MATÉRIA IMPUGNADA
3. Com referência aos AIOP DEBCAD 37.306.904-9, 37.324.776-1 e 37.324.777-0, a
autuada apresentou as seguintes RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO:
DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS –
PLR
4. Contra o lançamento de contribuições sobre os pagamentos a segurados
empregados, a título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR (subitem 4.2 e
correlatos REFISC):
5. Protesta pelo excesso de formalismo no tratamento que a Fiscalização deu à
matéria. Entende que os lançamentos impugnados contrariam a determinação
constitucional de que a PLR é direito social dos trabalhadores e, portanto, não pode
ser tolhido ou restringido pelo interesse fiscalista da Administração Pública.
6. Defende que a Lei 10.101/2000 deve apenas ditar quais são os requisitos e a forma
de identificação do benefício, mas não constitui o seu fundamento em si, pois este
é constitucional. Observa que foi consignado no REFISC que a razão da norma é a
produtividade, já que tal consta na Lei 10.101/2000; mas, em verdade, a razão da
norma é a concessão de benefício social constitucional do Trabalhador. Assim
sendo, protesta que o interessse predominante da norma é regulamentar o
benefício social, e não apenas induzir à produtividade, que é interesse secundário,
ainda que explícito.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.088 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721026/2011-40
5
7. Destaca: “Não é crível, nem lógico, que a empresa pretendesse celebrar um
instrumento apenas para formalizar a concessão de benefícios aos funcionários,
quando na realidade poderia auferir maior lucro não concedendo referidos
benefícios aos funcionários.”
8. E ainda: “(...) a Impugnante e a Comissão Negociadora de Funcionários, ao
contrário do alegado pelo Sr. Auditor Fiscal, estabeleceram as metas, condições e
resultados desde o primeiro acordo celebrado, sendo que os acordos seguintes
observaram os mesmos critérios e condições do acordo anterior, não havendo que
se falar em ausência de pactuação prévia. De fato, os acordos são “renovados”,
considerados apenas os melhores resultados apurados ano a ano, o que mais uma
vez demonstra a efetividade do acordo para o fim preceituado pela fiscalização, que
é o aumento do lucro e da produtividade.”
9. Garante que era público e notório de todos os funcionários que havia metas e
resultados a serem cumpridos e atingidos para que pudesse haver sua participação
nos lucros; e que os funcionários elegiam anualmente a Comissão Negociadora de
Funcionários para tal finalidade, sendo improvável que se realizassem tais eleições
sem que os votantes soubessem o fim da votação.
10. Informa que “referidos acordos se tratavam, meramente, de uma formalização das
negociações havidas previamente entre as partes, sendo que as condições e metas
eram definidas antes mesmo da assinatura dos instrumentos.”
11. Alega que, “se o instrumento coletivo é decorrente da negociação e os critérios e
condições a serem adotados na negociação podem ser pactuados previamete, não
há que se falar em inobservância à disposição legal, vez que as negociações foram
realizadas antes mesmo da assinatura dos acordos, que foram celebrados de forma
a cumprir os requisitos da MP 794/94 e reedições posteriores até à conversão na Lei
10.101/00.”
12. Observa que não há qualquer obrigatoriedade definida, seja na MP 794/1994, seja
na Lei 10.101/2000, de que os acordos sejam celebrados antes do início do período
de apuração da lucratividade; sendo a pactuação prévia exigida apenas para os
programas de metas, resultados e prazos.
13. Observa, além disso, que a Lei 10.101/2000, em seu artigo 2°, § 1° , emprega o
verbo “poder” e não o verbo “dever”; ou seja, não foi empregado qualquer verbo
que exprima uma ordem ou obrigação de que sejam considerados os critérios e
condições citados no dispositivo legal, sem esquecer que consta, ainda , a
expressão “entre outros”.
14. Alega que ocorreu a decadência dos fatos geradores referentes a 2005, e que já foi
autuada em relação a tal exercício, não cabendo, portanto, nova autuação.
15. Contrapõe o fato de ser trading e controladora de outras empresas (o que faz com
que seu balanço seja influenciado pelas demais empresas do grupo) à
obrigatoriedade, que a Fiscalização aponta, de que o lucro definido como
condicionante à PLR seja da própria empresa, e não do grupo de empresas.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.088 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721026/2011-40
6
16. Invoca o art. 275 da Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas), que dispõe, de
forma a corretamente informar o mercado (credores, acionistas, Fisco) e evitar a
criação de ativos ou passivos indevidos, que a apuração financeira do Grupo de
Sociedades deverá, além das demonstrações financeiras de cada uma, ser efetuada
de forma consolidada.
17. Invoca também o art. 250 da Lei 6.404/1976, que dispõe que das demonstrações
financeiras consolidadas serão excluídas (I) as participações de uma sociedade em
outra, (II) os saldos de quaisquer contas entre as sociedades, e (III) as parcelas dos
resultados do exercício, dos lucros ou prejuízos acumulados e do custo de estoques
ou do ativo permanente que corresponderem a resultados, ainda não realizados,
de negócios entre as sociedades.
18. Em decorrência dos artigos invocados, protesta que a menção de “lucro
consolidado” como o critério adotado nos acordos de PLR, em vez de constituir
uma infringência à Lei 10.101/2000, é, efetivamente, o seu cumprimento, já que
seu art. 2° determina que as regras devem ser “claras e objetivas quanto à fixação
dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado”.
19. Protesta pela falta de uniformidade empregada pelo Auditor Fiscal na definição dos
efeitos do acordo, pois o Auditor ora aponta a necessidade de acordo específico
para a empresa autuada, ora exige que o acordo seja feito por filial.
20. Não se pode conceber que a Lei 10.101/2000 tenha restringido a contratação a
elementos que ela não excetua. Assim, não há que imputar falhas às regras de
contratação, as quais devem ser não só claras, mas também razoáveis.
21. Protesta que os lançamentos ora analisados de contribuições sobre a PLR
constituem uma violação ao art. 3° da própria lei que tais lançamentos invocam (Lei
10.101/2000), em que está disposto taxativamente que a PLR não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de
incidência de qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da
habitualidade. Destaca que tal dispositivo não estabelece qualquer condição para
que a PLR não seja considerada salário de contribuição, e a RFB, adotando medidas
drásticas como o lançamento, fere o direito social constitucionalmente estipulado
do trabalhador de participar nos lucros e resultado da empresa e o de incentivar
sua produtividade, o que acabará desestimulando as empresas a pagar a PLR.
22. A impugnante reafirma que observou tanto a Lei 10.101/2000 quanto seu objetivo,
razão por que não deve agora ser penalizada através dos lançamentos em questão.
23. Invoca o art. 3°, § 3° da Lei 10.101/2000, que possibilita a compensação entre as
verbas pagas espontaneamente pela empresa sobre a rubrica do PLR com aquelas
que forem fixadas em acordo ou convenção. Assim, verifica-se que a própria Lei
10.101/2000 prevê a possibilidade de pagamento de PLR sem qualquer acordo
formalizado, demonstrando que o caráter formal da PLR não pode se sobrepor ao
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.088 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721026/2011-40
7
interesse da lei, que é o incentivo à produção e a integração entre o capital e o
trabalho. Chama em defesa dessa tese o Acórdão TRF 2, proferido em Apelação no
Mandado de Segurança n° 2000.51.01.025945-2 e o Acórdão TRF 2, proferido no AC
96.02.15569-8.
24. Pede o afastamento dos respectivos valores lançados, devido à sua total
insubsistência.
DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
25. Protesta contra o lançamento de contribuições sobre os pagamentos a acionistas
da empresa, a título de Juros sobre o Capital Próprio (subitem 4.3 e correlatos
REFISC).
26. Opõe à informação do REFISC, de que os acionistas foram remunerados com juros
sobre o capital próprio sem que se obedecesse ao limite de variação pro rata die da
Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, previsto no art. 9° da Lei 9.249/1995, o
argumento de que, em verdade, foi utilizada preventivamete a TJLP
correspondente ao mês anterior à data em que foi feito o pagamento de tais juros.
Assim sendo, a integralidade a que se refere a Fiscalização diz respeito ao mês
anterior, não havendo ocorrido qualquer violação ao limite previsto na legislação
de regência, já que os valores pagos aos acionistas foram inferiores a esse limite.
27. Pede o afastamento dos respectivos valores lançados, devido à sua total
insubsistência.
DAS DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES
28. Opõe-se contra o lançamento de diferenças de contribuições, resultantes dos
recálculos dos salários de contribuição (SC) dos segurados empregados, devido à
integração a esses SC dos pagamentos correspondentes ao subitem 4.2 e correlatos
REFISC (PLR).
29. Contra esses valores reflexos, a impugnante repete os mesmos argumentos
contrários ao lançamento das contribuições calculadas sobre os pagamentos da PLR
30. Pede o afastamento dos respectivos valores lançados, devido à sua total
insubsistência.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 1121 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM DESACORDO
COM A LEI DE REGÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA: FPAS, GILRAT E
TERCEIROS (SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE)
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.088 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721026/2011-40
8
Entende-se por salário-de-contribuição a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob forma
de utilidades (art. 28, I da Lei 8.212/1991).
A participação nos lucros ou resultados da empresa paga em desacordo com a lei
10.101/2000, integra o salário de contribuição para fins de incidência de
contribuição previdenciária, na inteligência do art. 28, § 9o, “j” da Lei 8.212/1991.
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. REMUNERAÇÃO.
Incide contribuição a cargo da empresa sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestem serviço.
São consideradas remunerações as importâncias percebidas à guisa de juros sobre
o capital próprio pagas acima dos limites individuais permitidos e em
desconformidade com os limites de dedutibilidade previstos em lei específica.
DECADÊNCIA. RECOLHIMENTOS NO PERÍODO LANÇADO. ART. 150, § 4° CTN.
Transcorrido o prazo decadencial relativamente a parte do lançamento, o Fisco
resta impedido de exigir a parte lançada fora do prazo de decadência previsto no
CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS:
O pagamento dos valores lançados caracteriza a não impugnação da matéria
correspondente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em razão da identificação de pequeno equívoco no cálculo dos valores
remanescentes, foi proferido o Acórdão de e-fls. 1172 e ss, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
LAPSO MANIFESTO. RE-RATIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO.
Constatada a existência de inexatidão material, decorrente de lapso manifesto,
em Acórdão anteriormente proferido, deverá o Acórdão ser corrigido, nos termos
do art. 32 do Decreto no 70.235/72, e art. 21, § 1o, da Portaria no 341/2011.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM DESACORDO
COM A LEI DE REGÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA: FPAS, GILRAT E
TERCEIROS (SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE)
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.088 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721026/2011-40
9
Entende-se por salário-de-contribuição a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob forma
de utilidades (art. 28,1 da Lei 8.212/1991).
A participação nos lucros ou resultados da empresa paga em desacordo com a lei
10.101/2000, integra o salário de contribuição para fins de incidência de
contribuição previdenciária, na inteligência do art. 28, § 9°, "j" da Lei 8.212/1991.
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. JUROS SOBRE O
CAPITAL PRÓPRIO. REMUNERAÇÃO.
Incide contribuição a cargo da empresa sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestem serviço.
São consideradas remunerações as importâncias percebidas à guisa de juros sobre
o capital próprio pagas acima dos limites individuais permitidos e em
desconformidade com os limites de dedutibilidade previstos em lei específica.
DECADÊNCIA. RECOLHIMENTOS NO PERÍODO LANÇADO. ART. 150, § 4° CTN.
Transcorrido o prazo decadencial relativamente a parte do lançamento, o Fisco
resta impedido de exigir a parte lançada fora do prazo de decadência previsto no
CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS:
O pagamento dos valores lançados caracteriza a não impugnação da matéria
correspondente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 1202 e ss), reiterando os argumentos apresentados em sua impugnação,
alegando, em suma: (i) não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo
recorrente aos empregados a título de participação nos lucros e resultados, tendo em vista que
estariam inteiramente de acordo com o artigo 7°, inciso XI da Constituição Federal, bem como
com a Lei n° 10.101/00; (ii) não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos
pelo recorrente a título de juros sobre capital próprio, por ter obedecido o limite de variação
previsto no artigo 9° da Lei no 9.249/1995; (iii) impossibilidade de se exigir juros de mora sobre
multas de ofício.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.088 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721026/2011-40
10
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Do pedido de intimação pessoal do patrono e sustentação oral.
O contribuinte, em seu petitório recursal, protesta pela intimação pessoal de seu
patrono. Para tanto, requer sejam as intimações e notificações referentes ao presente processo,
expedidas em nome do seu advogado.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o patrono
do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão de
julgamento.
3. Mérito.
O contribuinte, em seu petitório recursal, reitera os termos de sua impugnação,
requerendo o reconhecimento da não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores
pagos pela Recorrente aos empregados a título de participação nos lucros e resultados, tendo em
vista que estariam inteiramente de acordo com o artigo 7°, inciso XI da Constituição Federal, bem
como com a Lei n° 10.101/00. Também defende a não incidência de contribuição previdenciária
sobre os valores pagos pelo recorrente a título de juros sobre capital próprio, por ter obedecido o
limite de variação previsto no artigo 9° da Lei no 9.249/1995, bem como a impossibilidade de se
exigir juros de mora sobre multas de ofício.
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.088 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721026/2011-40
11
Pois bem. Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila
os dispositivos legais que regulamentam a matéria e tecer alguns comentários.
O direito à participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa já é
previsto nas Constituições da República Federativa do Brasil já desde a Carta de 1946 (artigo 157,
inciso IV), passando por todas as demais que a sucederam. Atualmente, encontra-se
fundamentado na Constituição Federal de 1988, artigo 7o, inciso XI, verbis:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
... omissis ...
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
A Constituição afirma que a participação do trabalhador nos lucros será
desvinculada da remuneração, conforme definido em lei. A desvinculação entre PLR e
remuneração, portanto, está condicionada à obediência aos termos definidos em lei. Regra
comezinha de interpretação jurídica afirma que a lei não contém palavras inúteis. Logo, se a
Constituição expressamente afirma que a participação dos empregados nos lucros e resultados se
dará conforme definido em lei, não cabe ao intérprete excluir a necessidade da regulamentação
legal.
Em face do caráter de não autoaplicabilidade que decorre da redação dada ao
dispositivo (“conforme definido em lei”), após longo período no qual vigoraram Medidas
Provisórias, a questão passou a ser disciplinada pela Lei no 10.101, de 19/12/2000.
Este normativo passou a regular e dispor sobre os elementos necessários ao efetivo
exercício do direito constitucionalmente previsto. Ainda, no que tange à questão da incidência de
contribuições previdenciárias sobre os pagamentos levados a efeito sob o título de participação
nos lucros e resultados, muito embora a Lei no 10.101/2000, por si só, não disponha de qualquer
cláusula de não-incidência, vez que tal tarefa é afeta à Lei no 8.212/91, artigo 28, § 9o, alínea “j”,
as previsões contidas nos artigos 2o e 3o do normativo se constituem regras básicas a serem
observadas para efeito de aplicabilidade da previsão contida no artigo 28, § 9o, alínea “j” da Lei no
8.212/91.
Dessa maneira, impõe-se o pensamento segundo o qual, para que o pagamento da
participação nos lucros e resultados não seja objeto de incidência de contribuição previdenciária,
há que se observar os comandos da Lei no 10.101/2000, não obstante este mesmo normativo
excluir tal benefício do conceito de remuneração para efeitos trabalhistas. Ou seja, não basta que
determinado pagamento seja rotulado como PLR para que, ipso facto et de jure, seja considerado
como parcela sobre a qual não incide a tributação previdenciária, mas, ao contrário, por força da
eficácia cogente da Lei no 8.212/91, a não incidência deflui como mero resultado da apreciação da
correção do pagamento à luz da Lei no 10.101/00. Assim, a não incidência previdenciária é
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.088 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721026/2011-40
12
consectário da harmonia entre os diplomas, de forma que os fatos materiais, em acordo com a Lei
no 10.101/00 tenha suprimida a sua carga de incidência tributária-previdenciária.
Sobre o tema já decidiu o Pretório Excelso:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. NATUREZA
JURÍDICA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. EFICÁCIA LIMITADA DO ART. 7o, XI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
ESSA
ESPÉCIE
DE
GANHO
ATÉ
A
REGULAMENTAÇÃO
DA
NORMA
CONSTITUCIONAL. 1. Segundo afirmado por precedentes de ambas as Turmas
desse Supremo Tribunal Federal, a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7o, XI,
da CF – inclusive no que se refere à natureza jurídica dos valores pagos a
trabalhadores sob a forma de participação nos lucros para fins tributários –
depende de regulamentação. 2. Na medida em que a disciplina do direito à
participação nos lucros somente se operou com a edição da Medida Provisória
794/94 e que o fato gerador em causa concretizou-se antes da vigência desse ato
normativo, deve incidir, sobre os valores em questão, a respectiva contribuição
previdenciária. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 569.441,
Rel. p/ o Ac. Min. Teori Zavascki, J. 30-10-2014, P. DJE de 10-2-2015, com
repercussão geral tema 344)
Sob o prisma do Texto Fundamental de 1988, esta em momento algum atribuiu ao
pagamento feito a título de PLR a imunidade tributária! O que ela fez, e nisto foi taxativa, foi
desvincular a PLR da remuneração do empregado, para efeitos trabalhistas. Assim, o que o
legislador constituinte teve em mente foi a intenção de criar uma forma remuneratória que não se
vinculasse às demais parcelas de natureza retributiva e, dessa forma, não constituísse, de per si,
como uma obrigação contínua do empregador. No entanto, não houve, sob qualquer vertente
exegética que se adote, o estabelecimento de imunidade. Se assim tivesse pretendido o legislador,
teria sido taxativo, tal qual o foi em outras passagens da Carta, por exemplo, o seu artigo 150,
inciso VI.
Na esteira do exposto, convém trazer à colação o disposto na Lei no 10.101/2000, in
verbis:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.088 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721026/2011-40
13
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Art. 3o A participação de que trata o art. 29 não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
... omissis ...
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas)
vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil.
Dos dispositivos transcritos, alguns requisitos ressoam como imperativos ao
tratamento do pagamento da participação nos lucros e resultados, são eles:
a) Negociação entre empresa e empregados, compondo a relação inter-
negocial de integração entre os elementos integrantes da atividade
empresária, quais sejam, o capital e o trabalho;
b) Materialização da negociação em um instrumento de regulação do direito;
c) Previsão de regras claras e objetivas quando à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas;
d) Previsão de mecanismos de aferição das informações relativas ao
cumprimento da previsão contida no instrumento de negociação;
e) Previsão da periodicidade da distribuição, do período de vigência e de
prazos par revisão do acordo;
f) Arquivamento do instrumento de negociação na entidade sindical dos
trabalhadores; e,
g) Que o pagamento, seja de antecipação, seja da distribuição de valores a
título de participação, não ocorram em periodicidade inferior a um semestre
civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
A Lei no 8.212, de 1991, determina de modo expresso que a participação nos lucros
e resultados, quando paga em desacordo com a Lei no 10.101, de 2000, sofre a incidência da
contribuição previdenciária. Nesta hipótese (pagamento em desacordo com a lei), trata-se de
parcela devida ao trabalhador pelo trabalho, que se amolda à previsão contida no inciso I do art.
28 da Lei no 8.212, de 1991. Assim, a PLR paga em desacordo com a lei situa-se no campo da
incidência, não estando alcançada pela regra de imunidade, que atinge apenas a PLR paga nos
termos da lei.
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.088 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721026/2011-40
14
No caso dos autos, entendeu a fiscalização que os valores de PLR pagos pelo
recorrente estariam em desacordo com a lei, de modo que deveriam se submeter à tributação,
destacando dois tipos principais de irregularidades:
 Datas de Formalização Tardias: Os acordos foram assinados após o início do
período trabalhado, o que compromete a validade das metas como estímulo à
produtividade, pois parte do trabalho já havia sido executada. Segundo a
fiscalização, essa prática não atende aos objetivos legais de incentivo ao
desempenho.
 Metas Inadequadas: Em várias filiais, as metas foram pouco específicas ou
fáceis de alcançar, desvirtuando o conceito de PLR e o transformando em
complemento salarial, ao invés de um incentivo à produtividade. Como
resultado, os valores de PLR foram considerados salário, sujeitos à contribuição
previdenciária.
Eis a síntese da motivação adotada pela fiscalização, conforme bem exposto pela
decisão recorrida:
[...] Como instrumento de formalização da PLR, a empresa apresentou os
seguintes acordos:
FILIAL SÃO PAULO - SP:
a) acordo de participação nos lucros e resultados relativos ao 1° e 2° semestre de
2005: formalizado em 05/04/2005; negociado com a Comissão Negociadora de
Empregados, com a participação de um representante do Sindicato dos
Empregados no Comércio de São Paulo, com a indicação de pagamento da
participação para o dia 02/08/2005, relativa ao Io semestre de 2005 e,
24/02/2006, relativa ao 2o semestre de 2005; definido como meta o lucro final
consolidado de todas as empresas do grupo em patamar igual ou superior a R$
6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) no Io semestre de 2005, e em
patamar igual ou superior a R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais)
no 2o semestre de 2005.
b) acordo de participação nos lucros e resultados relativos ao 1° e 2° semestre de
2006: formalizado em 16/12/2005; negociado com a Comissão Negociadora de
Empregados, com a participação de um representante do Sindicato dos
Empregados no Comércio de São Paulo, com a indicação de pagamento da
participação para o dia 02/08/2006, relativa ao Io semestre de 2006 e,
23/02/2007, relativa ao 2o semestre de 2006; cuja cláusula terceira a COTIA e a
COMISSÃO estabelecem uma META DE LUCRO para o 1° e 2o semestre do ano de
2006, à qual fica condicionado o pagamento da PLR; e cujo § Io da cláusula quarta
a COTIA compromete-se a pagar PLR do Io e 2o semestre do ano de 2006,
observando-se a Tabela de Participação nos Lucros / Resultados, que será
utilizada para o Io e 2o semestre de 2006, respeitados os parâmetros de cargo e
avaliação de desempenho individual, a todos os empregados cuja diretoria tenha
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.088 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721026/2011-40
15
alcançado os resultados pré-determinados positivos e desde que o resultado da
empresa seja positivo tanto no primeiro, quanto no segundo semestre de 2006.
c) acordo de participação nos lucros e resultados relativos ao 1° e 2° semestre de
2007: formalizado em 08/12/2006; negociado com a Comissão Negociadora de
Empregados, com a participação de um representante do Sindicato dos
Empregados no Comércio de São Paulo, com a indicação de pagamento da
participação para o dia 02/08/2007, relativa ao Io semestre de 2007 e,
29/02/2008, relativa ao 2o semestre de 2007; cuja cláusula terceira a COTIA e a
COMISSÃO estabelecem uma META DE LUCRO para o Io e 2o semestre do ano de
2007, à qual fica condicionado o pagamento da PLR; e cujo § Io da cláusula quarta
a COTIA compromete-se a pagar PLR do Io e 2o semestre do ano de 2007,
observando-se a Tabela de Participação nos Lucros / Resultados, que será
utilizada para o Io e 2o semestre de 2007, respeitados os parâmetros de cargo e
avaliação de desempenho individual, a todos os empregados cuja diretoria tenha
alcançado os resultados pré-determinados positivos e desde que o resultado da
empresa seja positivo tanto no primeiro, quanto no segundo semestre de 2007.
FILIAL ITAJAÍ - SC:
a) acordo de participação nos lucros e resultados relativos ao 1° e 2° semestre de
2006: formalizado em 06/06/2006; negociado com a Comissão Negociadora de
Empregados, com a participação de um representante da Federação dos
Trabalhadores no Comércio no Estado de Santa Catarina, com a indicação de
pagamento da participação para o dia 02/08/2006, relativa ao 1° semestre de
2006 e, 23/02/2007, relativa ao 2o semestre de 2006; cuja cláusula terceira a
COTIA e a COMISSÃO estabelecem uma META DE LUCRO para o 1o e 2o semestre
do ano de 2006, à qual fica condicionado o pagamento da PLR; e cujo § 1o da
cláusula quarta a COTIA compromete-se a pagar PLR do 1o e 2o semestre do ano
de 2006, observando-se a Tabela de Participação nos Lucros/Resultados, que será
utilizada para o 1o e 2o semestre de 2006, respeitados os parâmetros de cargo e
avaliação de desempenho individual, a todos os empregados cuja diretoria tenha
alcançado os resultados pré-determinados positivos e desde que o resultado da
empresa seja positivo tanto no primeiro, quanto no segundo semestre de 2006.
FILIAL RIO DE JANEIRO - RJ:
a) acordo de participação nos lucros e resultados relativos ao 1° e 2°
semestre de 2006: formalizado em 24/02/2006; negociado com a Comissão
Negociadora de Empregados, com a participação de um representante do
Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro, com a indicação de
pagamento da participação para o dia 02/08/2006, relativa ao Io semestre de
2006 e, 23/02/2007, relativa ao 2o semestre de 2006; cuja cláusula terceira a
COTIA e a COMISSÃO estabelecem uma META DE LUCRO para o Io e 2o semestre
do ano de 2006, à qual fica condicionado o pagamento da PLR; e cujo § Io da
cláusula quarta a COTIA compromete-se a pagar PLR do Io e 2o semestre do ano
de 2006, observando-se a Tabela de Participação nos Lucros / Resultados, que
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.088 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721026/2011-40
16
será utilizada para o Io e 2o semestre de 2006, respeitados os parâmetros de
cargo e avaliação de desempenho individual, a todos os empregados cuja
diretoria tenha alcançado os resultados pré-determinados positivos e desde que o
resultado da empresa seja positivo tanto no primeiro, quanto no segundo
semestre de 2006.
b) acordo de participação nos lucros e resultados relativos ao 1° e 2° semestre de
2007: formalizado em 12/12/2006; negociado com a Comissão Negociadora de
Empregados, com a participação de um representante do Sindicato dos
Empregados no Comércio do Rio de Janeiro, com a indicação de pagamento da
participação para o dia 02/08/2007, relativa ao Io semestre de 2007 e,
29/02/2008, relativa ao 2o semestre de 2007; cuja cláusula terceira a COTIA e a
COMISSÃO estabelecem uma META DE LUCRO ara o Io e 2o semestre do ano de
2007, à qual fica condicionado o pagamento da PLR; e cujo § 1° da cláusula quarta
a COTIA compromete-se a pagar PLR do Io e 2o semestre do ano de 2007,
observando-se a Tabela de Participação nos Lucros / Resultados,, que será
utilizada para o 1o e 2o semestre de 2007, respeitados os parâmetros de cargo e
avaliação de desempenho individual, a todos os empregados cuja diretoria tenha
alcançado os resultados pré-determinados positivos e desde que o resultado da
empresa seja positivo tanto no primeiro, quanto no segundo semestre de 2007.
FILIAL SANTOS - SP:
a) acordo de participação nos lucros e resultados relativos ao 1o e 2o semestre de
2006: formalizado em 12/12/2006; negociado com a Comissão Negociadora de
Empregados,com a participação de um representante do Sindicato dos
Empregados no Comércio de Santos, com a indicação de pagamento da
participação para o dia 02/08/2006, relativa ao 1o semestre e, 23/02/2007,
relativa ao 2o semestre de 2006; cuja cláusula terceira a COTIA e a COMISSÃO
estabelecem uma META DE LUCRO para o 1o e 2o semestre do ano de 2006,à qual
fica condicionado o pagamento da PLR; e cujo § 1o da cláusula quarta a COTIA
compromete-se a pagar do 1o e 2o semestre do ano de 2006, observando-se a
Tabela de Participação nos Lucros / Resultados, que será utilizada para o Io e 2o
semestre de 2006, respeitados os parâmetros de cargo e avaliação de
desempenho individual, a todos os empregados cuja diretoria tenha alcançado os
resultados pré-determinados positivos e desde que o resultado da empresa seja
positivo tanto no primeiro, quanto no segundo semestre de 2006.
b) acordo de participação nos lucros e resultados relativos ao 1° e 2° semestre de
2007: formalizado em 09/11/2007; negociado com a Comissão Negociadora de
Empregados, com a participação de um representante do Sindicato dos
Empregados no Comércio de Santos, com a indicação de pagamento da
participação para o dia 02/08/2007, relativa ao Io semestre de 2007 e,
29/02/2008, relativa ao 2o semestre de 2007; cuja cláusula terceira a COTIA e a
COMISSÃO estabelecem uma META DE LUCRO para o 1° e 2o semestre do ano de
2007, à qual fica condicionado o pagamento da PLR; e cujo § Io da cláusula quarta
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.088 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721026/2011-40
17
a COTIA compromete-se a pagar PLR do Io e 2o semestre do ano de 2007,
observando-se a Tabela de Participação nos Lucros / Resultados, que será
utilizada para o Io e 2° semestre de 2007, respeitados os parâmetros de cargo e
avaliação de desempenho individual, a todos os empregados cuja diretoria tenha
alcançado os resultados pré-determinados positivos e desde que o resultado da
empresa seja positivo tanto no primeiro, quanto no segundo semestre de 2007.
4.2.7. Com relação à participação nos lucros, no acordo de 2005,a meta de lucros
a atingir foi fixada como sendo o lucro final consolidado de todas as empresas do
grupo. Foi definido como lucro final, o valor final do Balanço semestral
consolidado das empresas, antes da Participação nos Lucros e Resultados. Com
relação aos acordos de 2006 e 2007, não está definido qual a meta a ser
alcançada, apesar de na cláusula terceira estar previsto que a COTIA e a
COMISSÃO estabelecem uma META DE LUCRO.
4.2.8. As irregularidades encontradas referem-se, basicamente, à data de
formalização do acordo, à definição da meta de lucros, e a ausência de acordo.
A decisão recorrida confirmou o lançamento, rechaçando a argumentação tecida
pelo recorrente. E, a esse respeito, entendo que todos os argumentos do recorrente foram
adequadamente enfrentados no acórdão de impugnação e seu recurso não traz qualquer inovação
probatória ou discursiva, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a fragilidade
da acusação fiscal.
Entendo, pois, que a tese recursal do contribuinte repete as alegações de defesa, e
não contrapõe as afirmações da decisão de piso que, a meu ver, muito bem esclareceram a
questão posta. Nesse sentido, em que pese a insatisfação do recorrente, a meu ver, a decisão de
piso decidiu acertadamente a controvérsia dos autos, motivo pelo qual, endosso as razões
anteriormente adotadas e que são convergentes com o entendimento deste Relator:
[...] 4.2.8. As irregularidades encontradas referem-se, basicamente, à data de
formalização do acordo, à definição da meta de lucros, e a ausência de acordo.
4.2.8.1. A primeira irregularidade identificada foi quanto à data de formalização
do acordo. Nos termos do art. 2o, § Io, inciso II, da Lei 10.101 de 16/12/2000, "dos
instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras (...), mecanismos
de Aferição (...), podendo ser considerados entre outros, (....) programas de
metas, resultados e prazos, pactuados previamente". Isso, entretanto, não
ocorreu em alguns acordos de PLR formalizados pela COTIA. Os acordos das filiais
Rio de Janeiro 2006, Itajaí 2006 e Santos 2006 e 2007 foram celebrados após o
início do período de apuração das metas e dos resultados, sendo que os acordos
da filial Santos foram celebrados no final dos períodos de apuração. Ou seja, na
celebração do acordo da PLR, preocupou-se a empresa, basicamente, em elaborar
o documento que a lei exigia para a concessão do benefício ao empregado, sem
observar, entretanto, os objetivos do instrumento. Pelo fato do acordo não ter
sido pactuado previamente, não se estabeleceu o elo entre as metas definidas e a
dedicação dos empregados em alcançá-las, conduzindo ao incremento da
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.088 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721026/2011-40
18
produtividade, um dos objetivos fundamentais da lei. Ao estipular as metas, ao
definir os parâmetros para a obtenção de resultados, devem-se necessariamente
apontar o vetor para o futuro, para as ações que devam ser desencadeadas, os
esforços que devem ser empreendidos para a consecução das metas em um
determinado período à frente.
4.2.8.2. A segunda irregularidade identificada nos acordos relativos à participação
nos lucros e resultados refere-se à meta de lucros no acordo de 2005 da filial SÃO
PAULO - SP. A meta foi definida como um determinado volume em reais a ser
atingido a título de lucro final consolidado de todas a empresas do grupo. Ou seja,
a meta de lucro foi fixada não para a empresa, mas para o GRUPO COTIA (grupo
controlado pela Cotia Trading S/A., com subsidiárias e coligadas, atuando no Brasil
e no exterior).
4.2.8.3. A Lei 10.101 de 16/12/2000, estabelece claramente que o objeto da
norma é a participação dos trabalhadores nos lucros e resultados da empresa, não
de um grupo, ou conjunto de empresas. O objetivo da lei é a integração entre o
capital e o trabalho e o incentivo à produtividade, conceitos inerentes à relação
dos trabalhadores com a empresa. O incentivo ao trabalhador, expresso na
participação dos lucros, deve ser necessariamente vinculado o seu desempenho e
colaboração na obtenção dos resultados da empresa. Não há como prescindir,
portanto, desse vínculo. Vínculo que se rompe quando se condiciona a
participação dos empregados aos resultados obtidos pelo grupo econômico onde
a empresa atua. As empresas que compõem o grupo econômico podem ser
heterogêneas, com objetivos distintos, diferenciadas em termos tecnológicos,
operacionais, em política de recursos humanos, etc. É nesse sentido que a lei
vincula a negociação para a participação nos lucros à empresa, em termos
restritos, e seus empregados.
4.2.8.4. Estabelecer como meta do PLR o lucro final consolidado de todas as
empresas do grupo, não só contraria os objetivos da lei no sentido formal, mas
também no sentido lógico. Afinal, é possível, em tese, ocorrer prejuízo em uma
empresa componente do grupo e, ao mesmo tempo, lucro no grupo. Ou seja, cria-
se a possibilidade formal ilógica, em tese, de uma empresa ser obrigada a
conceder a empregados a participação de lucro que não obteve.
4.2.8.5. Ainda sobre a segunda irregularidade identificada nos acordos relativos à
participação nos lucros e resultados, nos acordos apresentados de 2006 e 2007, a
empresa não estabeleceu a meta a ser alcançada, a qual ficaria condicionada o
pagamento da PLR. Apesar de não estabelecer qual seria a meta a ser alcançada a
empresa se compromete a pagar a PLR do Io e 2o semestres de 2006 e Io e 2o
semestres de 2007, respeitando os parâmetros de cargo e avaliação do
desempenho individual, a todos os empregados cuja diretoria tenha alcançado os
resultados pré-determinados positivos e desde que o resultado da empresa seja
positivo no primeiro, quanto no segundo semestre de 2006 e no primeiro, e
segundo semestre de 2007.
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.088 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721026/2011-40
19
4.2.8.6. Pelo fato do acordo não ter estabelecido a meta a ser alcançada, não se
estabeleceu o elo entre as metas definidas e a dedicação dos empregados em
alcançá-las, conduzindo ao incremento da produtividade, um dos objetivos
fundamentais da lei. Apesar de não ter definido as metas a serem alcançadas a
empresa comprometeu-se a pagar a PLR, a todos empregados cuja diretoria tenha
alcançado os resultados pré-determinados positivos, (resultados esses não
definidos nos acordos) desde que o resultados da empresa tenham sido positivos.
Ao não definir quais seriam as metas a serem alcançadas e ao não definir quais
seriam os resultados pré-determinados das diretorias, não foi obedecido o que
determina a Lei 10.101 de 16/12/200, em seu art. 2o, §1° que determina que os
instrumentos decorrentes da negociação devam constar regras claras e objetivas
quanto a fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas
4.2.9. A empresa não apresentou acordos relativos aos estabelecimentos MATRIZ,
filial SALVADOR-BA e filial IMBITIBA-SC.
17.1. É informado no subitem 4.2.9 do REFISC, vide fl. 317, que não foram
apresentados os acordos relativos aos estabelecimentos MATRIZ, FILIAL
SALVADOR - BA e FILIAL IMBITUBA - SC.
18. Pelo acima exposto, conclui-se que há dois tipos de irregularidades que
afastam os valores pagos a título de de PLR da lei 10.101/2000.
19. O primeiro tipo de irregularidade diz respeito à data de formalização dos
acordos, conforme observado para os PLR referentes aos exercícios de :
19.1. 2005, na FILIAL SÃO PAULO - SP: o acordo foi formalizado em 05/04/2005,
quando o primeiro semestre estava na metade. Como o valor correspondente ao
primeiro semestre, pago em 02/08/2005, não foi objeto de lançamento nos AIOP
analisados, restrinjo a atenção ao segundo semestre 2005, pago em 24/02/2006.
19.2. 2006, na FILIAL ITAJAÍ - SC: o acordo foi formalizado em 06/06/2006, quando
o exercício já havia começado, e findo o primeiro semestre.
19.3. 2006, na FILIAL RIO DE JANEIRO - RJ: o acordo foi formalizado em
24/02/2006, quando o exercício já havia começado.
19.4. 2006, na FILIAL SANTOS - SP: o acordo foi formalizado em 12/12/2006,
quando o exercício já estava praticamente findo.
19.5. 2007, na FILIAL SANTOS - SP: o acordo foi formalizado em 09/11/2007,
quando o exercício já se encontrava próximo do fim.
20. O segundo tipo de irregularidade refere-se à meta estipulada, conforme
observado para os PLR das seguintes filiais:
20.1. FILIAL SÃO PAULO - SP, segundo semestre 2005 (como já exposto, o
primeiro smestre não será analisado), pago em 24/02/2006: A meta esstabelecida
foi a existência de lucro final consolidado de todas as empresas do grupo igual ou
superior a R$6.500.000,00.
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.088 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721026/2011-40
20
20.2. FILIAL SÃO PAULO - SP, referente a 2006 e 2007; FILIAL ITAJAÍ - SC,
referente a 2006; FILIAL RIO DE JANEIRO - RJ, referente a 2006 e 2007 e FILIAL
SANTOS - SP, referente a 2006 e 2007: A meta estipulada para ambos os
semestres de cada exercício é haver lucro (sem ter sido especificado o valor).
Pagamento segundo Tabela PLR/Resultados, conforme parâmetros de cargo e
avaliação de desempenho individual, para todos os empregados cuja diretoria
tenha alcançado os resultados pré-determinados (não especifcados os referidos
resultados) e caso a empresa tenha resultado positivo (sem ter sido especificado o
valor) em ambos os semestres.
21. Como já informado, não foram apresentados à Fiscalização os acordos
relativos aos estabelecimentos MATRIZ, FILIAL SALVADOR - BA e FILIAL IMBITUBA
-SC, o mesmo ocorrendo em sede de defesa, razão por que, pela inversão do ònus
da prova, de que não se desincumbiu a empresa, quaisquer valores de
contribuições lançados pertinentes a esses pagamentos de PLR subentendem-se
corretos.
22. No que concerne à data de formalização dos acordos de Participação nos
Lucros ou Resultados, verifica-se que o âmago da questão é o momento em que
se tornou definitivo que determinadas regras, e não outras, seriam as
empregadas na aferição do desempenho dos funcionários em relação aos
resultados auferidos em "x", a pagar em "y", pois primeiro ter-se-ia de apurar os
referidos resultados.
22.1. Tal escolha só é definitiva após a assinatura dos representantes da empresa
e dos empregados/sindicato, ainda que se tenha formado uma tradição de
emprego dos mesmos índices em determinado período, já que, a cada ano, não
há empecilhos à mudança de tal "tradição", basta haver o acordo.
22.2. Quando da assinatura dos Acordos de PLR referidos no item 19 e subitens, o
trabalho dos empregados já havia começado, em alguns casos, já se encontrava
pela metade, e, em outros, quase totalmente feito; o esforço a ser realizado para
fazer jus ao pagamento das referidas parcelas em muito já se encontrava
adiantado.
22.3. Não faz sentido, e há até mesmo uma impossibilidade lógica, em estabelecer
mecanismos para promover a produtividade, se não se estipulam previamente as
regras e as condições por meio das quais os resultados serão alcançados.
22.4. Como bem exposto no subitem 4.2.8.1 do REFISC, "Ao estipular as metas, ao
definir os parâmetros para obtenção de resultados, deve-se necessariamente
apontar o vetor para o futuro, para as ações que devem ser desencadeadas, os
esforços que devem ser empreendidos para a consecução das metas em um
determinado período à frente". Não há sentido em propor uma meta, estabelecer
um desafio, para o passado. Os resultados já alcançados no passado são fatos
consumados, não podem ser alterados. Portanto, os lucros ou resultados obtidos
no passado não podem ser objeto de metas. Assim, a referência, mesmo que
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.088 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721026/2011-40
21
indireta, subentendida a resultados de esforços já passados, como expressa nos
acordos celebrados, não se coaduna com os objetivos da lei que regula a PLR.
22.5. Se, na data da celebração dos acordos, os resultados definidos como metas
já eram conhecidos, ainda que parcialmente, não foi criado o incentivo à
produtividade pretendido pela Lei 10.101/2000. O que se observa na celebração
de cada Acordo é a preocupaçãp dos signatários, basicamente, em elaborar o
documento para a concessão do benefício aos empregados, sem observar,
entretanto, os objetivos do instrumento.
23. Diferentemente do alegado pela impugnante, teria toda a lógica pagar a
remuneração oficial em níveis reduzidos e intitular como PLR valores mais
atraentes, já que tal estratégia possibilitaria à empresa manter uma folha de
pagamento modesta, com contribuições previdenciárias não muito altas, e, ao
mesmo tempo, manter-se altamente atrativa para os melhores quadros
funcionais do mercado. Tal estratégia é adotada por muitas empresas como
planejamento tributário.
24. No que concerne à meta estabelecida no acordo de PLR apresentado para a
Filial São Paulo em 2005, ou seja, a existência de lucro final consolidado de todas
as empresas do grupo igual ou superior a R$6.500.000,00, constata-se que,
praticamente, tal acordo garantiu aos empregados da referida filial o recebimento
da participação, ainda que fosse apurado prejuízo na empresa (inobstante seja a
referida meta extremamente modesta para o grupo como um todo).
24.1. O que se percebe no caso é (a) a intenção de dar uma justificativa para o
referido pagamento, através de uma meta extremamente fácil de obter; (b) além
do descumprimento à Lei 10.101/2000 que, como disposto em seu art. 1°, "regula
a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como
instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade", incentivo esse quase nulo, pois fica pulverizado o efeito dos
esforços individuais, pelo gigantismo do grupo econômico e pelo fato de, mesmo
que fosse apurado prejuízo na empresa a que o empregado estivesse vinculado,
tal fato não teria influência direta sobre o pagamento de sua parte.
25. No que concerne à meta estabelecida nos acordos de PLR apresentados para
os exercícios de 2006 e 2007, observo:
25.1. Ao definir que, independentemente do montante de lucro apurado, ainda
que mínimo, seja feito o pagamento de PLR, a impugnante opta por dar
destinação a parte desse lucro que pode diminuir sua capacidade de resposta a
conjunturas negativas. Tal procedimento só teria lógica se o mesmo valor
intitulado como participação tivesse de ser destinado aos empregados de
qualquer forma, como remuneração.
25.2. Obviamente, se tal não ocorreu dessa maneira, mas apenas a impugnante
adota por pagar participação de qualquer valor de lucro que obtenha (afinal, para
os exercícios de 2006 e 2007, o valor do lucro condicionante do pagamento da
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.088 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721026/2011-40
22
PLR não foi definido), e sem levar em conta as condições da economia nacional ou
internacional (fato não desprezível, mormente para uma trading company), isso é
decisão interna corporis; mas a presente análise visa tão somente a demonstrar
que haveria lógica, sim, em a empresa tratar como PLR parte da remuneração de
seus empregados, daí a necessidade de analisar com minúcia se um lucro de valor
não definido pode atuar como meta, na exata acepção dessa palavra no contexto
da Lei 10.101/2000.
25.3. Entendo que não. Entendo que não houve verdadeira meta a ser cumprida;
o que se formalizou nos referidos acordos foi um pagamento vinculado a
resultado indefinido, pois um acordo que não define um patamar de lucratividade
mínima para a empresa, um patamar que possa resultar em participação dos
empregados sem que tal participação coloque seus próprios empregos sob risco,
não é meta, é uma mera justificativa para um pagamento que seria feito de
qualquer maneira.
25.4. Concluo, portanto, que meta não houve, houve prêmio, uma vantagem
econômica para os segurados empregados, obtida em razão da relação de
trabalho, sendo o mesmo parcela integrante do salário de contribuição, pela regra
do geral do art. 28, I da Lei 8.212/1991, c.c. art. 214, I do RPS-Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/1999.
25.5. Conforme definição da SRFB, prêmio é o valor acrescido ao salário do
segurado empregado, vinculado a fatores de ordem pessoal, como a economia de
tempo, de matéria-prima, meta estabelecida, assiduidade, eficiência, rendimento,
inclusive produtividade, dentre outros. Compete ao Auditor Fiscal verificar se o
sujeito passivo oferece à tributação os valores pagos, devidos ou creditados como
prêmios, tendo como causa, dentre outros, salário-produção concedido como
prêmio por produtividade, rendimento, ou fatores como economia de tempo e de
matéria-prima ou assiduidade.
25.6. Assim sendo, fica constatado que está sendo desrespeitado o art. 3° da Lei
10/101/2000, pois é óbvio que, da maneira como efetivado, o pagamento da PLR
na empresa autuada está sendo usado para complementar a remuneração dos
empregados. Essa é a verdadeira retribuição por seu trabalho.
25.7. Portanto, os valores pagos pela autuada a título de PLR integram o conceito
de salário de contribuição, com a incidência das contribuições previdenciárias em
questão.
26. Em relação à alegação de que não poderia o acordo de PLR dispor de forma
diferente, tendo em vista que (a) o art. 250 da Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades
Anônimas) dispõe que, das demonstrações financeiras consolidadas serão
excluídas (I) as participações de uma sociedade em outra, (II) os saldos de
quaisquer contas entre as sociedades, e (III) as parcelas dos resultados do
exercício, dos lucros ou prejuízos acumulados e do custo de estoques ou do ativo
permanente que corresponderem a resultados, ainda não realizados, de negócios
entre as sociedades; e que (b) o art. 275 da mesma lei determina que a apuração
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.088 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721026/2011-40
23
financeira do Grupo de Sociedades deverá, além das demonstrações financeiras
de cada uma, ser efetuada de forma consolidada, tem-se que:
26.1. Tais regras de apresentação das demonstrações financeiras para o Grupo de
Sociedades não impede a apresentação das demonstrações de cada empresa
partícipe. Ao contrário, essas regras dispõem que as demonstrações das partícipes
devem ser apresentadas concomitantemente às do Grupo.
26.2. Como já mencionado, a Lei 10.101/2000 é explícita, quando faz referência à
"participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como
instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade", sendo que esse incentivo ficaria praticamente anulado, se as
metas fossem estabelecidas em relação não à empresa, mas ao grupo econômico,
como exposto no subitem 24.1.
27. Entendo que não procedem os protestos da impugnante pela falta de
uniformidade empregada pelo Auditor Fiscal na definição dos efeitos do acordo,
ora apontando a necessidade de acordo específico para a empresa autuada, ora
exigindo que o acordo seja feito por filial, pois:
27.1. O Relatório Fiscal - REFISC apenas apresenta, no subitem 4.2.6, vide fls.
311/314, o que foi encontrado durante a Auditoria Fiscal, não se podendo atribuir
a qualquer exigência da Fiscalização a forma como foram elaborados os referidos
acordos.
27.2. Como foi observado que a cada filial cabia um acordo, torna-se óbvio que
todos os acordos elaborados deveriam ter sido apresentados à Fiscalização, e,
como tal não ocorreu, foi informado no subitem 4.2.9 do REFISC, vide fl. 317,
quais acordos não foram apresentados.
27.3. Isso não significa que o Auditor Fiscal estivesse determinando a forma como
o acordo de PLR de cada exercício deveria ter sido formalizado, mas sim que
estava sendo informado como o foi.
Conforme visto, o pagamento de PLR foi usado como complemento de salário,
desrespeitando a legislação e tornando-o passível de contribuições previdenciárias, sobretudo
considerando os seguintes aspectos, bem analisados pela decisão recorrida:
 Data de Formalização: Vários acordos foram formalizados após o início ou
final do período de apuração, o que não atende à Lei 10.101/2000, que exige
que metas sejam definidas e pactuadas previamente. Assim, o incentivo à
produtividade foi prejudicado, pois os empregados não tinham metas claras
para guiar seu trabalho durante o período.
 Definição de Metas: Em alguns casos, as metas de lucro não foram
estabelecidas para a empresa, mas para o grupo econômico, o que contraria
o objetivo da lei, que é estimular a produtividade individual da empresa e
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.088 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721026/2011-40
24
não de um conglomerado. Essa abordagem rompe o vínculo entre o
desempenho do empregado e os resultados da própria empresa.
 Metas Indefinidas: Em certos anos (2006 e 2007), a empresa se
comprometeu a pagar PLR sem especificar metas claras ou resultados
esperados, o que prejudica o incentivo à produtividade. A ausência de metas
transformou a PLR em uma forma de complemento salarial, uma prática de
planejamento tributário que reduz contribuições previdenciárias.
 Falta de Acordos para Algumas Filiais: A empresa não apresentou acordos
de PLR para determinadas filiais (Matriz, Salvador e Imbitiba), o que indica
uma falta de uniformidade na aplicação dos acordos, conforme exigido pela
fiscalização.
Sobre os valores pagos pelo recorrente a título de juros sobre capital próprio,
também entendo que a decisão recorrida se manifestou adequadamente sobre a questão posta,
motivo pelo qual, endosso as razões de decidir, transcritas abaixo:
[...] 35. A impugnante alega que, ao pagar a seus acionistas os Juros sobre o
Capital Próprio, não houve qualquer violação ao limite previsto na legislação de
regência, já que os valores pagos aos acionistas foram inferiores a esse limite, em
decorrência de ter sido utilizada preventivamete a TJLP- Taxa de Juros de Longo
Prazo correspondente ao mês anterior à data em que foi feito o pagamento de
tais juros.
36. Examinando a planilha elaborada pela Fiscalização - Anexo V, vide fls.
348/350, constata-se que, ainda que a empresa tenha empregado, como alega, a
TJLP do mês anterior àquele considerado no lançamento, fê-lo não pela taxa
diária, mas pelo valor correspondente ao mês integral, razão por que o resultado
dos juros pagos foi superior ao valor calculado pela TJLP pro rata die do mês
considerado para o lançamento. Assim não fosse, não haveria valores pagos a
maior que o limite legal para cada mês considerado.
37. Pelo acima exposto, os valores pagos a título de Juros sobre o Capital Próprio
(item 4.3 REFISC), no que ultrapassarem os limites legais, constituem
remuneração dos contribuintes individuais que os receberam - salário de
contribuição, portanto, já que a exclusão de verbas remuneratórias da base de
cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social somente pode ser feita por
meio de lei, em conformidade com o disposto no artigo 97 do Código Tributário
Nacional, como nas hipóteses do parágrafo 9° do art. 28 da Lei n° 8.212/1991, o
que não é o caso.
38. Caso fossem integralmente pagos dentro dos limites individuais legais,
estariam albergados pela não-incidência das contribuições previdenciárias, mas
não há como deixar de qualificar como pro labore indireto os valores que a
empresa intitulou de Juros sobre o Capital Próprio, mas que pagou acima do
legalmente permitido.
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.088 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721026/2011-40
25
39. Assim, ao constituir o crédito, a Auditoria agiu com acerto e dentro das
premissas legais, razão por que, quanto a este ponto, nego provimento à
impugnação.
Embora o contribuinte tenha argumentado que o pagamento de Juros sobre o
Capital Próprio (JCP) aos seus acionistas foi realizado dentro do limite legal, utilizando a TJLP do
mês anterior, a decisão recorrida bem observou que a empresa aplicou a TJLP do mês anterior de
forma integral (mês completo) e não pro rata die, o que resultou em valores superiores ao limite
permitido. Esses valores excedentes são considerados remuneração dos contribuintes, sujeita à
contribuição previdenciária, pois a exclusão de verbas da base de cálculo só pode ocorrer por lei, o
que não se aplica a esse caso. Portanto, correto o entendimento da fiscalização no sentido de que
o valor excedente deve ser tratado como remuneração (pro labore indireto).
Sobre a não incidência de juros sobre a multa de ofício, embora este Relator seja
simpatizante da tese, reconheço que este entendimento está superado, pelo menos no âmbito
deste E. Conselho, sobretudo com a edição da Súmula CARF n° 108, que dispõe no sentido de que
“incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1272
DF CARF MF
Original